Tribunal: TJSP
Processo: 1049141-16.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
r Federal no 51/85, alterada pela Lei Complementar Federal no 144/14. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal. 2. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049141-16.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 09/04/2018)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

09/04/2018

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. 1. APOSENTADORIA NA ÚLTIMA CLASSE EXERCIDA QUANDO EM ATIVIDADE. O art. 40, §1o, inciso III, da Constituição Federal c.c. art. 6o, inciso IV, da Emenda Constitucional no 41/03 estabelecem regra que exige, para o recebimento de aposentadoria integral aos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. 1. APOSENTADORIA NA ÚLTIMA CLASSE EXERCIDA QUANDO EM ATIVIDADE. O art. 40, §1o, inciso III, da Constituição Federal c.c. art. 6o, inciso IV, da Emenda Constitucional no 41/03 estabelecem regra que exige, para o recebimento de aposentadoria integral aos servidores que ingressaram nos quadros da Administração antes de 2003, o exercício no cargo em que se der a aposentadoria. A expressão "cargo" não pode ser confundida com "classe" ou "nível" dentro da carreira. A estrutura da Polícia técnico-científica contêm o escalonamento dos cargos em classes. Impossibilidade de diminuição da quantia recebida após aposentação, já que em violação à integralidade garantida pela Constituição Federal. Impossibilidade de impor prejuízo ao servidor com a "des"promoção, rebaixando-o de classe. Preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar Federal no 51/85, alterada pela Lei Complementar Federal no 144/14. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal. 2. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 3. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos desprovidos